Tribunal: TJMT
Processo: 0000319-49.2009.8.11.0008
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000319-49.2009.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SERVULO DE ALMEIDA - CPF: 388.067.201-63 (APELANTE), MICHELE JULIANA NOCA - CPF: 697.818.341-53 (ADVOGADO), CELIA CRISTINA GONZALES DE SOUZA - CPF: 707.403.211-53 (APELANTE), REINALDO LORENCONI FILHO - CPF: 654.150.001-00 (ADVOGADO), AGUIA NORTE TRANSPORTES COLETIVO LTDA (APELADO), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (APELADO), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (REPRESENTANTE), ADRIANE CARPINE FAVINI - CPF: 899.533.201-87 (ADVOGADO), VANEI GALIASSI - CPF: 590.022.479-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE. MORTE DE CRIANÇA AO EMBARCAR EM ONIBUS ESCOLAR QUE FAZIA TRANSPORTE MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. LUCROS CESSANTES – PENSÃO MENSAL - CABIMENTO.
ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME TEMA 810/STF E TEMA 905/STF. HONORARIOS MAJORADOS DEVIDO A FASE RECURSAL. APELO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1.

Conforme
precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
as partes requeridas/apelantes devem ser condenadas ao pagamento de pensão mensal a favor dos requerentes/apelantes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, sendo
2/3 (dois terços) do salário mínimo vigente desde os 14 (quatorze) anos idade da vítima, até quando completaria 25 (vinte e cinco) anos de idade, e a partir de então reduzido para 1/3 (um terço) do salário mínimo,
ou até o falecimento dos beneficiários, se tal fato ocorrer primeiro.

2.

Tratando-se de responsabilidade extracontratual por ato ilícito, o termo inicial dos juros da indenização por dano moral deve seguir os ditames da Súmula 54 STJ,

verbis:

“Súmula 54 - os
juros moratórios
fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”
No entanto, a
correção monetária
do
quantum
indenizatório por danos morais deve fluir a partir da data da decisão, nos termos da Súmula 362 STJ,
in

verbis: “Súmula 362 - A
correção monetária
do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento."

3.

Os índices de juros e correção monetária deverão obedecer ao que for disposto no RE 870.947 (Tema 810) e no REsp n.º 1.495.146/MG (Tema 905), com suas eventuais modulações de efeitos.

4.

H
onorários advocatícios majorados para 20%(vinte por cento) sobre o valor da condenação, devido a fase recursal (artigo 85, § 11 do CPC).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por SERVULO DE ALMEIDA

e CELIA CRISTINA GONZALES DE SOUZA, contra sentença que julgou parcialmente procedente a
Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais por Acidente de Trânsito,
ajuizada pelos apelantes em face do MUNICIPIO DE SAPEZAL e AGUIA NORTE TRANSPORTES COLETIVO LTDA, e condenou os apelados a pagarem, solidariamente, o valor de R$ 69.192,00 (sessenta e nove mil, cento e noventa e dois reais)

a título de dano moral, com base no INPC e juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da sentença, mais honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art.85, §2°, CPC). (ID Num. 3420328/3420329)

A ação foi proposta buscando reparação dos danos advindos do óbito da filha dos autores, devido a acidente de transito com ônibus fornecido pela Prefeitura Municipal.

Em seu apelo, os pais da vítima pleiteiam o deferimento do pedido de danos materiais (pensão mensal/lucros cessantes) e incidência dos juros desde o evento danoso e correção a partir da data do ilícito, prequestionando ao fim os artigos 402 e 944 do Código Civil e Sumulas 43 e 54 do STJ. (ID Num.3420331/3420332)

Contrarrazões apresentada pelo MUNICIPIO DE SAPEZAL ao Num. 47460476.

Conforme certificado ao ID Num. 40572497, o advogado da parte Apelada, ÁGUIA NORTE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA renunciou à causa (ID Num. 3420303), e a tentativa de intimação pessoal da mencionada parte, a fim de que constituísse novo patrono, foi infrutífera, conforme Carta de Ordem (Id. 342309) devolvida, com resultado negativo certificado pelo Oficial de Justiça (Id. 3420315).

Intimada, a Procuradoria Geral de Justina não apresentou parecer (ID

Num. 3461234).

É o relatório.

Gilberto Lopes Bussiki

Juiz de Direito Convocado - Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

Prescreve o artigo 37, § 6º, da CF,
in verbis
:
“
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros
, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa".
Destaquei
.

Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil Brasileiro:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Nesse sentido, é o ensinamento de Maria Helena Diniz:
“São elementos indispensáveis à configuração do ato ilícito: 1º) Fato lesivo voluntário ou imputável, causado pelo agente por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência [...]. 2º) Ocorrência de um dano [...]. 3º) Nexo de causalidade entre o dano e comportamento do agente”.

(Teoria Geral do Direito Civil . 26 ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 571-575).

Os elementos disponíveis dão conta que, em 08/05/2006, a menor DIANA AUXILIADORA GONZALES ALMEIDA, então com 11 (onze) anos de idade, faleceu em decorrência de acidente de transito ao embarcar em ônibus escolar que prestava serviço a favor da Prefeitura Sapezal –MT. (certidão de óbito – ID Num.3420136, e Boletim de Ocorrência – ID Num.3420137)

O juízo julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, para condenar as partes requeridas/apeladas ao pagamento, de forma solidária, do valor de R$ 69.192,00 (sessenta e nove mil cento e noventa e dois reais) a título de danos morais.

O acidente é incontroverso, assim como a responsabilidade civil das partes apeladas.

O nexo causal havido entre ação e resultado está plenamente caracterizado nos autos. A responsabilidade objetiva decorre de norma constitucional e somente pode ser ilidida por prova de culpa ou dolo da vítima (art.
37
,
§ 6.º
, da
CF
), que não é o caso.

Os pais da vítima pretendem a reforma da sentença para deferimento do pedido de dano material/pensão mensal, e termos de correção do crédito.

Na sentença, o indeferimento da pensão mensal assim foi fundamentado:

“No que toca ao pedido de danos materiais, na forma de pensão mensal, formulado pela parte autora, verifica-se sua improcedência, uma vez que este somente poderia ser deferido em caso de comprovação de dependência econômica, o que inexiste nos autos, ao modo que a vítima é criança, de apenas 11 (onze) anos de idade, não estanho no mercado de trabalho, tampouco em possuindo idade produtiva. (...)”
(ID Num. 3420329)

Sobre o pedido de pensão mensal, eis precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“
RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALECIMENTO DE MENOR IMPÚBERE VÍTIMA DE AFOGAMENTO EM PISCINA DE CLUBE ASSOCIATIVO. CULPA IN VIGILANDO. RESPONSABILIDADE CONCORRENTE DOS PAIS. NÃO OCORRÊNCIA. PENSIONAMENTO AOS PAIS. [....] 8.
Segundo precedentes deste Tribunal, é devido o pensionamento aos pais, pela morte de filho, nos casos de família de baixa renda, equivalente a 2/3 do salário mínimo ou do valor de sua remuneração, desde os 14 até os 25 anos de idade
e,
a partir daí, reduzido para 1/3 até a data correspondente à expectativa média de vida da vítima, segundo tabela do IBGE na data do óbito ou até o falecimento dos beneficiários, o que ocorrer primeiro
. No caso, tendo os recorrentes formulado pedido apenas para que o valor seja pago até a data em que o filho completaria 65 (sessenta e cinco) anos, o recurso deve ser provido nesta extensão, sob pena de julgamento ultra petita. [...]”
(REsp 1346320/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe ,5/09/2016). Destaquei.

Por conseguinte, as partes requeridas/apelantes devem ser condenadas ao pagamento de dano material a título de pensão mensal a favor das partes autoras/apelantes, sendo
2/3 (dois terços) do salário mínimo vigente desde os 14 (quatorze) anos idade da vítima, até quando completaria 25 (vinte e cinco) anos de idade, e a partir de então reduzido para 1/3 (um terço) do salário mínimo até a data em que a
de cujos
completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade,
ou até o falecimento dos dois beneficiários, se tal fato ocorrer primeiro.

T
ratando-se de responsabilidade extracontratual por ato ilícito, o termo inicial dos juros da indenização por dano moral deve seguir os ditames da Súmula 54 STJ,

verbis:

“Súmula 54 - os
juros moratórios
fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”

No entanto, a
correção monetária
do
quantum
indenizatório por danos morais deve fluir a partir da data da decisão, nos termos da Súmula 362 STJ,
in

verbis: “Súmula 362 - A
correção monetária
do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento."

Os índices de juros e correção monetária deverão obedecer ao que for disposto no RE 870.947 (Tema 810) e no REsp n.º 1.495.146/MG (Tema 905), com suas eventuais modulações de efeitos.

DISPOSITIVO

Com essas pontuações conheço do
RECURSO DE APELAÇÃO
e
DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO
, para:

1.

Condenar os apelados, solidariamente, ao pagamento
de dano material a título de pensão mensal a favor dos pais da vítima (autores/apelantes), na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, sendo
2/3 (dois terços) do salário mínimo vigente desde os 14 (quatorze) anos idade da vítima, até quando a mesma completaria 25 (vinte e cinco) anos de idade, e a partir de então reduzido para 1/3 (um terço) do salário mínimo até a data em que a
de cujos
completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade,
ou até o falecimento dos beneficiários, se tal fato ocorrer primeiro,
com vencimento todo dia 01 (primeiro) de cada mês.

2.

Estabelecer que a indenização de danos morais sofrerá juros desde o evento danoso e correção a partir do arbitramento.

3.

Índices
de recomposição serão fixados em liquidação de sentença, nos termos dos Temas 810 e 905 do STF.

4.

H
onorários advocatícios majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, devido a fase recursal (artigo 85, § 11 do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021